Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008828-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PLEITO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE-
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DE VENDA DO BEM IMÓVEL DETERMINADA EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a analise do pleito liminar de reintegração de posse para após a realização da audiência de conciliação.

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em verificar se

os requisitos previstos no art. 300 do CPC, se mostram preenchidos na hipótese, para a concessão do efeito ativo a fim de reintegrar a agravante na posse do imóvel em litigio.

III. Razões de decidir:
É admissível a postergação da análise do pedido liminar de reintegração de posse quando verificada a existência de ação revisional conexa, com decisão anterior proferida pelo mesmo juízo, determinando a suspensão da venda extrajudicial do imóvel objeto da controvérsia, em razão de indícios de abusividade contratual e risco de dano irreparável.

A tutela de urgência deve observar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, os quais não se mostram preenchidos na hipótese, ante a necessidade de melhor dilação probatória e análise judicial aprofundada.

A configuração da prejudicialidade externa impõe a reunião dos processos que tramitam perante o mesmo juízo de origem, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a uniformidade da prestação jurisdicional.

Mantida a decisão que determina a realização de audiência de conciliação e posterga a análise do pedido de reintegração de posse, por não restarem presentes os requisitos legais para concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Determinada a reunião dos processos.

Tese de julgamento
:
Dispositivos legais aplicados: arts. 300 e 489, §1º, do CPC; arts. 26, 27 e 30 da Lei nº 9.514/97.

Precedente citado: TJMT, RAI nº 1017188-40.2022.8.11.0000, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Credito da Região de Fronteira de Ro/Mt Ltda. - Sicoob Fronteiras,

em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c da Condenação da Taxa de Ocupação nº 1000903-61.2024.8.11.0077, movida contra Juliana Martins de Oliveira, determinou a realização de audiência de conciliação e postergou a análise do pedido liminar de reintegração de posse.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que preencheu os requisitos do art. 30 da Lei 9.514/97, comprovando a consolidação da propriedade do imóvel objeto da demanda em seu nome, bem como a realização dos leilões extrajudiciais previstos nos arts. 26 e 27 da mesma lei.

Aduz haver perigo de dano grave em razão da suposta ocupação indevida pela agravada e requer a concessão de efeito ativo para determinar, liminarmente, a reintegração de posse do bem.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 277781853.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno, no id. 281056352.

Sem informações.

No id. 284363397, a agravada apresentou contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse c.c condenação da taxa de ocupação, interposta pela
Cooperativa de Credito da Região de Fronteira de Ro/Mt Ltda. - Sicoob Fronteiras em desfavor de Juliana Martins de Oliveira,
objetivando, liminarmente, a reintegração da posse do imóvel rural matriculado sob nº 3963, do livro de registro geral nº 2, protocolo nº 19410, no dia 29/09/2022, junto ao Cartório do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

A Magistrada de origem proferiu decisão no id. 183203790 – autos de origem n. 1000903-61.2024.8.11.0077, oportunidade em que determinou a realização de audiência de conciliação e postergou a análise do pedido liminar de reintegração de posse.

Inconformada com a r.decisão, a Cooperativa recorre.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que preencheu os requisitos do art. 30 da Lei 9.514/97, comprovando a consolidação da propriedade do imóvel objeto da demanda em seu nome, bem como a realização dos leilões extrajudiciais previstos nos arts. 26 e 27 da mesma lei. Aduz haver perigo de dano grave em razão da suposta ocupação indevida pela agravada e requer a concessão de efeito ativo para determinar, liminarmente, a reintegração de posse do bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, sabe-se que
o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece reparos a decisão agravada, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, explico.

Compulsando os autos, verifico que paralelamente à ação originaria que sucedeu este recurso, tramita a ação ordinária revisional de cédulas de crédito bancário, com pedido de tutela de urgência cautelar antecipada nº 1001186-84.2024.8.11.0077, proposta pela aqui agravada e seu consorte em desfavor da Cooperativa agravante, em tramite perante o mesmo Juizo de origem.

Insta consignar que, na ação revisional mencionada, a mesma Magistrada de origem concedeu medida liminar em pedido de tutela cautelar de urgência, proibindo a Cooperativa agravante de vender os dois imóveis que garantem as três cédulas bancárias referidas, veja:

“(...) Da análise dos documentos anexados, verifica-se a possibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, em parte, com relação a SUSPENSÃO DA VENDA DA PROPRIEDADE DADA COMO GA
[1]
RANTIA sob a matrícula n. 3.963 RGI desta comarca, diante da pre
[1]
sença de probabilidade do direito e perigo de dano. Como também, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. (...) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para suspender as vendas das propriedades rurais (matrícula n. 3.968 e 3.963 do RGI desta comarca) anunciadas na inicial até o julgamento deste feito
”.(id. 178554145 - Pág. 2 – autos n. 1001186-84.2024.8.11.0077).

Desta decisão, a Cooperativa agravante aviou recurso de agravo de instrumento n. 1001545-37.2025.8.11.0000, os quais foram distribuídos a essa Câmara, sob minha relatoria, tendo sido processado e desprovido, à unanimidade, pelos pares da Turma Julgadora, conforme acórdão assim ementado,
verbis
:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO AL
[1]
VES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRU
[1]
MENTO.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA VENDA DO IMÓVEL RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de revisão de contrato, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para suspender a venda do imóvel rural dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando o art. 489, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

(...) A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta configurada pela demonstração, em sede de cognição sumária, da existência de encargos abusivos nos contratos firmados entre as partes.

O perigo de dano é evidenciado pelo risco iminente de alienação do imóvel rural antes da conclusão da demanda, o que poderia resultar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos agrava

os.

A suspensão da venda do imóvel não caracteriza irreversibilidade da medida, pois, caso a pretensão dos agravados seja rejeitada ao final, a parte agravante poderá buscar eventual reparação.

A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser mantida, pois observou corretamente os requisitos legais e está alinhada com a jurisprudência sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão judicial que defere tutela provisória de urgência deve apresentar fundamentação adequada e compatível com os requisitos do art. 300 do CPC. A suspensão da venda de imóvel em ação revisional pode ser concedida quando demonstrados, em sede de cognição sumária, indícios de abusividade contratual e risco de dano irreparável ao devedor
. A irreversibilidade da tutela provisória não se configura quando há possibilidade de recomposição do prejuízo pela parte adversa caso a demanda seja julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 489, § 1º. Lei nº 9.514/97. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. TJMT, RAI nº 1017188-40.2022.8.11.0000, j. 29.03.2023
”. (id. 284363397 - Pág. 11 –negritei e grifei)

Diante disso, tenho que estamos diante de um caso de prejudicialidade externa, onde o julgamento da ação revisional n. 1001186-84.2024.8.11.0077 – no qual foi determinada a suspensão da venda judicial do bem imóvel objeto destes autos, interferirá no resultado da ação n. 1000903-61.2024.8.11.0077 – que originou este agravo de instrumento, ora em analise.

Logo, diante desse panorama, se mostra prudente se aquilatar a real situação fática do imóvel litigioso, de sorte que não verifico o desacerto do
decisum,
se mostrando imprescindível
,
a

incursão processual para averiguação
de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, que precisa ser avaliada na instância
a quo
, a fim de evitar entendimento conflitante com aquele por mim manifestado, no julgamento do RAI n. 1001545-37.2025.8.11.0000.

Lado outro,
defiro em parte
o pedido constante nas contrarrazões recursais, apenas para determinar a reunião dos processos n. 1001186-84.2024.8.11.0077 e n.

1000903-61.2024.8.11.0077, em tramite perante o mesmo juízo de origem, a fim de evitar decisões conflitantes
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Ante ao julgamento de mérito do presente recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025